Tribunal: TJMT
Processo: 1003507-32.2020.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003507-32.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), LATICINIO MINEIRO LIMITADA - CNPJ: 01.892.702/0001-90 (AGRAVADO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), SEBASTIAO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.516.941-87 (AGRAVADO), IDAILA AMARAL FRANCO - CPF: 311.186.231-34 (AGRAVADO), JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA - CPF: 015.717.201-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO VERIFICADA. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido no Agravo Interno n.o 1003507-32.2020.811.0013, que negou provimento ao recurso, mantendo a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I, do CPC. A parte embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, diante da extinção do feito sem resolução de mérito e ausência de resistência, requerendo a redução pela metade da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de se manifestar sobre a possibilidade de redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, em virtude da ausência de resistência e extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

Preliminar
3. Estão presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, pois identificada omissão relevante no acórdão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

Mérito
4. Restou configurada a omissão alegada, uma vez que o acórdão embargado não se manifestou sobre o pleito de redução dos honorários sucumbenciais pela metade, diante da ausência de resistência e da extinção do feito sem resolução do mérito.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça autoriza a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, em hipóteses análogas, inclusive nos casos de extinção do feito por acolhimento de exceção de pré-executividade com concordância da parte exequente.

6. Quanto ao pedido de reapreciação da fixação da verba honorária por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), não merece acolhimento, pois a decisão embargada já enfrentou devidamente a matéria, afastando sua aplicação com base no Tema 1.076 do STJ, que limita a adoção do critério equitativo às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos em parte para sanar a omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, reduzindo pela metade os honorários fixados, sem atribuição de efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando a extinção do feito ocorre sem resolução de mérito e não há resistência da parte contrária. 2. Não se aplica a fixação por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC quando o valor da causa é definido e não irrisório."

Legislação relevante citada
:
CPC, art. 85, §§ 3o e 8o; art. 90, § 4o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.850.512/SP; REsp 1.877.883/SP; REsp 1.906.623/SP; REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Tema 1.076. TJMT, EDcl no AI n. 1008759-50.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24/06/2024.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:

LATICÍNIO MINEIRO LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão proferido no Agravo Interno, no
1003507-32.2020.811.0013,

que,

negou provimento ao recurso interposto, em que objetivava a fixação dos honorários sucumbenciais, por
equidade
(nos termos do § 8o do art. 85 do CPC), e manteve a decisão que fixou pagamento de honorários no montante de 10% do valor da causa, com base no art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Alega o embargante que, o acórdão foi omisso quanto à análise do pedido da redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, diante de ausência de resistência e da extinção do feito sem resolução do mérito.

R
eforça, ainda, para que seja aplicada a técnica da
equidade
na fixação dos honorários, com a devida redução pela metade, (artigo 90, § 4o).

Requer, portanto, manifestação acerca da omissão do ponto informado.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 296474861.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão proferido no Agravo Interno, no
1003507-32.2020.811.0013,

que,

negou provimento ao recurso interposto, em que objetivava a fixação dos honorários sucumbenciais, por
equidade
(nos termos do § 8o do art. 85 do CPC), e manteve a decisão que fixou pagamento de honorários no montante de 10% do valor da causa, com base no art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Alega que, o acórdão foi omisso quanto à análise do pedido da redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, diante de ausência de resistência e da extinção do feito sem resolução do mérito.

Reforça, ainda, para que seja aplicada a técnica da
equidade
na fixação dos honorários, com a devida redução pela metade, (artigo 90, § 4o).

Requer, portanto, manifestação acerca da omissão do ponto informado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa manifestação acerca da omissão apontada no acórdão, no tocante à redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, proferido por esta Câmara, que,
negou provimento ao recurso interposto,
restando assim ementado:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, a qual pretendia a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. O agravante sustenta que a extinção da execução fiscal por litispendência não corresponde ao valor econômico efetivamente auferido pelo agravado, o que justificaria a adoção do critério equitativo para a fixação dos honorários.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em caso de extinção da execução fiscal por litispendência, quando o valor da causa está devidamente definido e não é irrisório.

III. Razões de Decidir

3. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que a fixação de honorários por equidade somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. Nos autos, o valor da causa encontra-se expressamente delimitado e não foi objeto de impugnação. Assim, não se verifica a presença das hipóteses excepcionais que autorizam o arbitramento por equidade, impondo-se a observância dos percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, conforme a regra geral.

5. Inexistem elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, a qual se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e com a literalidade do dispositivo legal aplicável.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é admissível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

2. Não se aplica o § 8o do art. 85 do CPC quando o valor da causa é elevado ou determinado e não impugnado pelas partes."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Tema 1.076.

O embargante alega que, o acórdão foi omisso quanto à análise do pedido da redução dos honorários pela metade, (artigo 90, § 4o), diante da ausência de resistência,
por entender que houve omissão no acórdão. R
eforça ainda, para que seja aplicada da técnica da
equidade
na fixação dos honorários, com a devida redução pela metade, (artigo 90, § 4o).

Com efeito, ao julgar extinta a
ação, em razão da litispendência, houve a condenação do requerente ora embargante, pagamento de honorários no montante de 10% do valor da causa, com base no art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Após análise detida no caso dos autos, tenho que os Embargos devem ser acolhidos parcialmente, em razão de que não houve manifestação no Acórdão, no tocante ao pedido da redução dos honorários pela metade, (artigo 90, § 4o).

Portanto, como relatado a
o julgar extinta a
ação, em razão da litispendência, houve a condenação do requerente ora embargante, ao pagamento de honorários no montante de 10% do valor da causa, com base no art. 85, §3o, inciso I, do CPC.
Contudo, deixou o v. acórdão de consignar quanto a redução dos honorários pela metade.

Desse modo, no
tocante ao pedido de
redução dos honorários pela metade, (artigo 90, § 4o),
tenho que o embargante possui razão, isso porque, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais, pela metade prevista no artigo
90, § 4o, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. Nesse sentido:

EMENTA: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO – PROVIMENTO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE DE SÓCIO – ALTERAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, §5.o, DO CPC – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE ESCALONAMENTO – DIVISÃO PELO NÚMERO SÓCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – POSSIBILIDADE - OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONSTATADOS – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Considerando o valor atualizado da certidão de dívida ativa, ultrapassa os 200 (duzentos) salários mínimos previstos no inciso I, do §3.o, do art. 85, do CPC, deverá ser observado o escalonamento das faixas percentuais determinadas no §5.o, do referido artigo.

3. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais, pela metade, prevista no artigo 90, §4o, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

4. Ambos embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

(N.U 1008759-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Lado outro, no tocante ao pedido de reforma do acórdão para fixar equitativamente a verba honorária (art. 85, § 8o, do CPC), tenho que não merece acolhimento, isso porque, constou no acórdão recorrido que,
“
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que a fixação de honorários por equidade somente é permitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo”.
Portanto, não deve ser acolhido tal questão.

Diante do exposto,
Acolho em parte
, os Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão quanto aos honorários, a fim de constar
a redução pela metade prevista no artigo
90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025